Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Apesar de os fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta nas movimentações financeiras descritas, em juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a imputação de responsabilidade ao banco agravado, mormente considerando que houve ligação do agravante para o suposto estelionatário.
3. Para a concessão da tutela de urgência não se faz necessário apresentar prova cabal, devendo ser demonstrada a verossimilhança de suas alegações, e, no caso dos autos, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória.
4. Recurso conhecido e não provido.